Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM CUMULADA COM FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. DIVÓRCIO. PARTILHA. DIREITOS AQUISITIVOS. FRUTOS CIVIS. ARBITRAMENTO. VALOR DOS ALUGUÉIS. AVALIAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Tratando-se de pedido formulado em recurso a respeito de questão debatida ao longo do processo e decida em sentença, não há que se falar em inovação recursal, pois inexiste supressão de instância.
2. É devida indenização em favor do ex-cônjuge que não reside no imóvel, objeto da partilha em ação de divórcio, proporcional ao seu quinhão e ao valor do aluguel.
3. Sendo controvertido o valor estimado para o aluguel do imóvel, e ausente elementos aptos a aferi-lo, faz-se necessária a avaliação do imóvel para se estabelecer o seu valor locativo em benefício da parte que não usufrui do bem comum, a ser realizada em sede de liquidação de sentença.
4. Apelação provida.